Tribunal: TJDFT
Processo: 0747902-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16).
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.